Tribunal: TJDFT
Processo: 0740612-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ETEVALDO DE CASTRO SOUZA (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença (ID 51674735), proposta por ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo determinou a expedição de novo mandado de reintegração de posse. Em suas razões recursais (ID 51674711), o agravante/executado sustenta que pretende a reforma da decisão exarada nos autos de origem que determinou a expedição de novo mandado de reintegração de posse mesmo diante da existência de novas benfeitorias a serem indenizadas, dentre outros. Defende que se constata que há evidente risco de dano irreversível ao agravante, uma vez que a reintegração do imóvel sem o ressarcimento das benesses empregadas no bem acarreta enriquecimento ilícito por parte da agravada. Ao final, considerando a urgência de dano irreparável, bem como a plausibilidade do direito invocado, requer em caráter liminar, seja atribuído ao agravo o efeito suspensivo, para que o Juízo de origem se abstenha de determinar a desocupação do imóvel até o julgamento do mérito deste agravo frente as benfeitorias a serem indenizadas e, no mérito, que o presente Agravo de Instrumento seja conhecido e provido, a fim de evitar prejuízo irreversíveis ao agravante e sua família. Preparo (ID 51674733). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a determinação da expedição de novo mandado de reintegração de posse. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.